Tribunal: TJMT
Processo: 1032054-48.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1032054-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Regime de Bens Entre os Cônjuges, Partilha]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO), MARIA DAS GRACAS DE MELLO SANTOS - CPF: 074.898.687-18 (AGRAVANTE), CLOVIS BARROS MARQUES - CPF: 240.441.991-91 (ADVOGADO), JOB ALVES DOS SANTOS - CPF: 387.465.907-06 (AGRAVADO), ANDREIA OLIVEIRA MENDONCA - CPF: 694.321.471-34 (ADVOGADO), JUSSARA MARIA FONSECA SANTOS LIRA - CPF: 240.557.511-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE E FALTA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS – REJEIÇÃO – MÉRITO – PRETENSÃO DE VENDA DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL PARTILHADO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

Não há falar em intempestividade do recurso interposto dentro do prazo legal. Outrossim, não há falar em falta apresentação de peças obrigatórias por se tratar de autos eletrônicos (art. 1.017, §5°, do CPC).

Consoante entendimento jurisprudencial, a extinção do condomínio, com a consequente alienação judicial do bem, deve ser buscada em ação própria, com rito específico, não sendo o cumprimento de sentença de divórcio a via processual adequada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1032054-48.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

MARIA DAS GRACAS DE MELLO SANTOS

AGRAVADO:

JOB ALVES DOS SANTOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA DAS GRACAS DE MELLO SANTOS contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos do Cumprimento de Sentença

n.
1007175-04.2021.8.11.0004
, promovido em face de JOB ALVES DOS SANTOS, autorizou a alienação da fração ideal de imóvel rural partilhado.

Em suas razões, aduz que “
o titular do juízo, ao autorizar a venda "a retalho" de parte do patrimônio para quitar dívidas selecionadas unilateralmente pelo Agravado, estabelece um procedimento anômalo e sem lugar na legislação pertinente, acarretando ainda mais prejuízos a Recorrente que até os dias atuais se vê privada do gozo do patrimônio que efetivamente lhe pertence em razão das artimanhas perpetradas pelo Requerido
”.

Afirma que “
a via legal para a dissolução desse condomínio, especialmente na ausência de consenso, é a Ação de Extinção de Condomínio, prevista nos artigos 1.320 e 1.322 do Código Civil e disciplinada pelos artigos 725, IV, e 730 do Código de Processo Civil. Esse procedimento garante a correta avaliação de todo o patrimônio, o direito de preferência e a alienação judicial por valor justo, maximizando o resultado financeiro para ambos os condôminos
”.

Pontua que “
A medida, em vez de proteger o patrimônio comum, como alegado na decisão, gera um risco iminente de desvalorização da área remanescente, conforme reiteradamente alertado pela Recorrente vez que a venda isolada de uma parte do imóvel, sem considerar o contexto da integralidade do bem e a indivisibilidade do condomínio, compromete a sua valorização e a justa partilha
”.

Defende, ainda, que “
a decisão autoriza o Agravado a gerir unilateralmente o passivo comum, escolhendo quais dívidas pagar. Isso retira da Agravante o direito de participar da gestão do patrimônio que também lhe pertence, o que é inadmissível. A solução proposta pela Agravante — venda de todo o patrimônio para quitação de todas as dívidas — é infinitamente mais justa, transparente e benéfica para o ex-casal
”.

Requer o provimento do recurso, com a reforma de decisão objurgada, nos termos acima indicados.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 315335852).

Contrarrazões (Id.

321513360).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DAS GRACAS DE MELLO SANTOS contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos do Cumprimento de Sentença

n.
1007175-04.2021.8.11.0004
, promovido em face de JOB ALVES DOS SANTOS, autorizou a alienação da fração ideal de imóvel rural partilhado.

Pois bem.

·

PRELIMINARES

Defende o Agravado em suas contrarrazões, preliminarmente, a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento por intempestividade e falta de apresentação de peças obrigatórias.

Sem razão.

Ao defender que a decisão recorrida foi publicada em 12 de maio de 2025,

findando o prazo recursal no dia 02/06/2025, ignora o Agravado que contra o
decisum
fora oposto Embargos de Declaração pela Agravante, que interrompem o prazo para interposição de outros recursos.

Logo, considerando a publicação da decisão que rejeitou os aclaratórios em 25/08/2025, e a suspensão dos prazos processuais na Comarca de Barra do Garças/MT no dia 15 em razão do feriado municipal, nos termos da Portaria TJMT/PRES n. 1.428/2024, não há falar em intempestividade do presente instrumental, interposto em 16/09/2025.

Do mesmo modo, desprovida de qualquer fundamento a indicação de falta de apresentação de peças obrigatórias por se tratar de autos eletrônicos,
ex vi
do art. 1.017, §5°, do CPC.

Ante o exposto,
rejeito
as preliminares.

·

MÉRITO

Razão assiste à Recorrente.

Com efeito, a jurisprudência possui entendimento no sentido de que a extinção do condomínio, com a consequente alienação judicial do bem, deve ser buscada em ação própria, com rito específico, não sendo o cumprimento de sentença de divórvio a via processual adequada, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO, CUMULADO COM PARTILHA DE BENS. Sentença de extinção do feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC. Insurgência. Descabimento. Pretensão calcada na extinção de condomínio decorrente da partilha do patrimônio comum do casal. Inadequação da via incidental, sendo necessário ajuizamento de ação autônoma, pelo procedimento comum. Precedentes. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJSP;

Apelação Cível 0005686-04.2025.8.26.0161; Relator (a): Márcio Boscaro; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 1ª Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 07/10/2025; Data de Registro: 07/10/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTES À POSSE DO IMÓVEL QUE FOI PARTILHADA EM SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO DE PARTILHA DE BENS POSTERIOR AO DIVÓRCIO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - NECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
- Na partilha de bens oriunda da dissolução do casamento não há a divisão do patrimônio do casal de forma individualizada, a não ser que seja consensual, mas sim a constituição de um condomínio civil que será dissolvido em ação própria a ser ajuizada perante a vara cível, caso as partes não resolvam de forma extrajudicial. - Denota-se correta a sentença que indeferiu a petição inicial do cumprimento de sentença, por inadequação da via eleita, uma vez que a situação posta em análise não se trata de cumprimento de sentença, mas sim de extinção de condomínio, ação própria a ser proposta na competente Vara Cível, uma vez que efetivada a partilha de bens, esgotou-se a prestação jurisdicional da Vara de Sucessões, estando exaurida, portanto, a competência para a análise e julgamento do pedido de extinção do condomínio, cujo caráter é nitidamente patrimonial, devendo ser apreciado e julgado pelo Juízo Cível.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.20.588040-4/003, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues , 8ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 26/01/2023, publicação da súmula em 27/01/2023)

Logo, diante do
error in procedendo
em autorizar a alienação do imóvel
sub judice
após simples requerimento da parte no âmbito de cumprimento de sentença,

de rigor a necessidade de reforma da decisão.

Anota-se, ainda, que a alegação do Recorrido de irreversibilidade da medida caso não seja permitida a venda do bem em nada lhe socorre. Ao revés, apenas depõe contra seu interesse, na medida em que permitir a venda de somente uma fração ideal de bem imóvel poderá implicar em baixo valor de mercado, além de prejudicar a comercialização da fração remanescente.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para, cassando a decisão recorrida, reconhecer a inadequação da via eleita para o pedido de venda de fração do imóvel rural.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025